Tribunal: TJMT
Processo: 1025624-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1025624-56.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO GONÇALVES VIANA NETO e VIANA ALIMENTOS LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução Para Entrega de Coisa Incerta n.o 0001745-38.2011.8.11.0037 (Cód. 102346), rejeitou a exceção de pré-executividade.
Em suas razões recursais, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que é cabível a exceção de pré-executividade porquanto “as partes ajustaram a rolagem da dívida para quitação e encerramento dos contratos, postergando a fixação do preço que estava prevista originalmente para o dia 26/12/2008 para julho do ano de 2009, tendo sido ofertadas garantias hipotecárias para a consumação da dita prorrogação”.
Ressaltam que a prorrogação foi feita utilizando-se da linguagem comercial usualmente utilizada pelos operadores do mercado das commodities, qual seja o e-mail, de modo que o título não é exigível, por ausência de atributo essencial e por nulidade, sendo impossível o prosseguimento da ação.
Asseveram que é evidente que tais matérias não demandam dilação probatória, e que podem ser analisadas pela simples análise dos e-mails anexados aos autos.
Fortes nestes argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo, a fim de que seja sobrestado o feito executivo.
Eis o relato do necessário.
Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para seu conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos ensejadores da concessão do pedido liminar, isso porque, da leitura das razões do recurso, percebe-se que a matéria objeto da discussão pelos Excipientes/Agravantes (rolagem da dívida), reclama, à evidência, instrução probatória, eis que não há documento formal assinado pelas partes que comprove a referida tese, o que, conforme asseverado na decisão agravada, não é cabível em sede de exceção de pré-executividade.
Ademais, cabe observar que o CPC traz os Embargos à Execução como instrumento de defesa do Executado e pelo qual poderá discutir a inexigibilidade do título executivo/obrigação.
Do mesmo modo, verifico que a parte não demonstrou, de forma fundamentada, a urgência capaz de justificar a atribuição do efeito suspensivo.
De acordo com os Agravantes, a situação de risco permeia as medidas expropriatórias a que poderá ser submetida durante a tramitação da ação executiva. Todavia, tal alegação, pelo menos em princípio, não satisfaz a exigência da lei processual, pois esse tipo de risco é inerente a toda execução, não se revelando apto a conferir o efeito suspensivo pretendido.
Em outras palavras, não há qualquer motivo para deduzir que a espera no julgamento deste feito colocará em risco a eficácia do provimento final.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte agravada para ofertar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora